Tribunal: TJDFT
Processo: 0718104-63.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ASSOCIAÇÃO. DESCONTO DE MENSALIDADE EM PENSÃO DO INSS. AUTORIZAÇÃO NÃO CONCEDIDA. DADOS DO TERMO DE ADESÃO INCOMPATÍVEIS COM OS DA AUTORA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (Súmula 481 STJ). A associação recorrente não comprovou sua condição financeira, circunstância que impede o deferimento da gratuidade de justiça.
2. A relação estabelecida entre a associação e o associado é regida pelo Código de Defesa do Consumidor se a atuação da associação é de prestação de serviços.
3. A autora alega que não é associada da ré e sofreu descontos indevidos em sua pensão. De fato, a assinatura inserida no termo de adesão é diferente da assinatura do documento de identidade (ID 71124153) e da procuração outorgada pela autora. Além disso, o dispositivo eletrônico por meio do qual foi inserida a assinatura possui prefixo do interior de São Paulo e o assinante estava em Palmital/SP quando registrou a adesão (71124614 - Pág. 3). Esses dados são incompatíveis com a realidade da autora, que é natural do Piauí e possui domicílio em Samambaia/DF.
4. Contata-se, portanto, que a adesão não foi autorizada e a ré não adotou os meios necessários à conferência da identidade da autora. Assim, inexistindo engano justificável da associação, deve ser mantida a sentença que a condenou a devolver em dobro a quantia descontada indevidamente.
5. O desconto indevido no contracheque da pessoa idosa e aposentada que recebe cerca de 1.000 reais por mês compromete o mínimo existencial e a subsistência de quem está em situação de vulnerabilidade. Esse cenário, somado à dificuldade da autora em compreender o motivo do desconto e o tempo despendido para tentar solucionar a questão é bastante para aflorar o dano moral, cuja compensação deve ser fixada em R$ 2.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do evento.
6. Recursos conhecidos. Desprovido o da Amar Brasil e provido o da autora para condenar a ré a pagar R$ 2.000,00 (dois mil reais) pelos danos morais, corrigidos e acrescidos de juros a partir deste acórdão.
7. Recorrente Amar condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.